Tribunal: TJMT
Processo: 0001340-93.2014.8.11.0102
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001340-93.2014.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSMAR DOS SANTOS - CPF: 786.771.579-72 (APELANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ARIADNE NASLY DA SILVA CABANA - CPF: 027.227.871-80 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), IVONE RADTKE - CPF: 428.140.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO GUILHERME SCHWANTES - CPF: 365.646.050-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LISETE HENKES - CPF: 433.464.990-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RAC no 0001340-93.2014.8.11.0102

APELANTE
:
OSMAR DOS SANTOS

APELADOS
:
ADELAIDE RIGO FRANCIO
e OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA E DO ESBULHO - PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVA ROBUSTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CPC/15 - SENTENÇA REFORMADA EMPARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para o sucesso da liminar possessória em ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, não sendo comprovado pelo autor o exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência do esbulho, a improcedência da ação é medida que se impõe.

As perdas e danos devem ser robustamente comprovadas nos autos, caso contrário, eventual pedido contraposto deve ser improcedente, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra.

Havendo
asucumbência recíproca serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios. Inteligência do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSMAR DOS SANTOS

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Reintegração de Posse no
0001340-93.2014.8.112.0102 –
Código 103737
-
ajuizada contra
ADELAIDE RIGO FRANCIO e RICIERI FRANCIO,
ora apelados, bem como
procedente
o pedido contraposto, entre as mesmas partes, para condenar o autor ao pagamento das perdas e danos decorrentes da indenização de sua área, cujo
quantum
será valorado em liquidação de sentença.

Pela sucumbência, a parte autora foi condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85, § 2o, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo autor/apelante
OSMAR DOS SANTOS
(
ID no 186535197
)

foram rejeitados no
ID no 175658180
.

Em suma, aduz o apelante que restou amplamente comprovado nos autos que as partes são proprietárias de áreas lindeiras, sendo que os apelados avançaram indevidamente suas terras além das divisas, invadiram, esbulharam a propriedade do apelante.

Declara que os apelados ludibriaram o Juízo singular ao confundir as terras de sua propriedade com aquelas que são de propriedade e posse do autor/apelante. Mais que isso, tanto o CAR – Cadastro Ambiental Rural; quanto os mapas e dinâmicas apresentados pelo apelante, somados aos documentos do INTERMAT, comprovam inequivocadamente a sua posse e de seus antecessores sobre a área litigiosa.

Ressalta que não prospera o equivocado argumento utilizado pelo magistrado na fundamentação da sentença, de que os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo contribuíram para demonstrar a suposta posse do apelado, bem como o apelante não detinha a posse do imóvel, pois apenas cuidava. Isto porque, resta evidente que houve um equívoco na sua interpretação.

Adiante, pontua que o apelante/autor, em seu depoimento, informou que inicialmente cuidava da área, na condição de empregado e caseiro do antigo proprietário, que mora no Estado do Paraná, quando, posteriormente, comprou a propriedade e a posse e passou exercê-la em nome próprio.

Aduz que o imóvel rural foi adquirido pelo apelante em
01/10/2013
dos antigos proprietários ERASMO CARNEIRO e sua esposa MANUELITA ARAÚJO CARNEIRO, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada à fl. 037, do Livro n.o 452-N, do 10o Serviço Notarial da cidade de Londrina-PR, o qual exercia a propriedade e a posse mansa e pacífica sobre o imóvel há mais de 20 anos, conforme demonstram os documentos inclusos. Ou seja, há mais de 50 anos a propriedade e a posse do imóvel foram exercidas por apenas quatro proprietários, sem qualquer oposição de terceiros, sendo os limites e confrontações precisos e incontroversos, inclusive com certificação pelo INTERMAT.

O apelante explicou ainda que inicialmente, a área era só de mato fechado e que aos poucos foi plantando; que abriram a área, plantaram milheto depois soja; explica que quando comprou a área não tinha ninguém (apelados ou terceiros) em cima.

Assevera ainda que as testemunhas dos apelados apenas demonstraram em seus depoimentos que eles são proprietários e possuidores de uma área lindeira. No entanto, nenhuma delas souberam identificar ou delimitar precisamente a área litigiosa em questão. Assim, a seu ver, ficou amplamente comprovado pelo apelante que os apelados invadiram a sua área, usurpando sua posse tranquila e pacífica, podendo ser amplamente comprovado por documentos do INTERMAT e o Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Defende o não cabimento do pedido contraposto de indenização de perdas e danos pela total ausência de comprovação, tratando-se de pedido genérico.

No mais, entende que necessário se faz que a equivocada sentença que condenou o apelante em indenização por perdas e danos seja reformada, uma vez que a proteção possessória não poderia ter sido deferida quando obtida por meio injusto, arbitrário e violento, e contaminada por vícios. No caso em questão, a única posse dos apelados é a violenta e injusta, realizada mediante o esbulho narrado na inicial e a continuação e expansão desse esbulho após a propositura desta ação, o que não lhes dá o direito de permanecer sobre a área, muito menos de serem indenizados por isso, rogando, portanto, pela reformada da sentença.

Concluindo, pretende, na forma do art. 932, II do CPC/15, concessão de tutela recursal para que seja, desde logo, o apelante reintegrado na posse do imóvel em questão, ou, alternativamente, a concessão da tutela cautelar de sequestro para que seja entregue ao apelante a guarda e posse do imóvel como forma de assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional, nos termos do art. 159 do CPC/15.

Por fim, pugna pela tutela recursal de efeito ativo, e no mérito a
procedência do recurso de apelação, com a imperiosa reforma da sentença, via de consequência, seja julgada totalmente procedente a ação de reintegração de posse, a fim de reconhecer que a ação possessória preenche todos os requisitos do art. 561 do CPC/15, com especial destaque para a posse mansa, pacífica e ininterrupta do apelante em uma área de 247 ha de terras, objeto da matrícula 1.900, do CRI de Vera-MT, assegurando-lhe o direito de reintegração na área esbulhada correspondente a 373037 hectares, na parte que confronta com o imóvel dos apelados.

As contrarrazões vieram no
ID no 186535209
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, verifica-se que o autor/apelante
OSMAR DOS SANTOS
ajuizou a presente
Ação de Reintegração de Posse no 0006756-69.2019.8.11.0004
contra
RICIERI FRANCIO e ADELAIDE RIGO FRANCIO
, alegando em suma ser proprietário e possuidor da área de
247 hectares
, situado no lugar denominado de Atlântida, localizada no município de Vera, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito na matrícula no 1.900, lavrada às fls. 01F, do Livro n.o 02 do CRI da Comarca de Vera – MT, cuja posse é exercida de forma mansa e pacífica há mais de 50 anos, somadas às posses dos seus antecessores, bem como manteve uma vigilância constante da propriedade.

Informou o autor que os apelados, por sua vez, aproveitando-se do fato de serem proprietários do imóvel limítrofe, bem como da dificuldade de acesso, invadiram parte da propriedade do apelante, esbulhando a posse de
37,3037 hectares
, na parte que confronta com o seu imóvel, e mandaram derrubar e abrir clandestinamente de forma ilegal e arbitrária uma pequena porção de mata nativa localizada a partir da divisa entre os imóveis e, muito rapidamente, passaram a utilizá-la como se sua fosse, ou seja, com o propósito de integrá-la ao seu imóvel e, assim, estender seus domínios.

Em seara de contestação, alegou a parte requerida que o autor não exerceu a posse sob o imóvel objeto do litígio.

Após a devida instrução do feito, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, os autos foram sentenciados, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, é importante salientar que a ação possessória se limita à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Portanto, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, a qual deve ser fundada na prova da posse.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração."

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em discussão, pelas provas dos autos, não restaram demonstrados os requisitos do
artigo 561 do CPC/15
, em especial a configuração da posse, do esbulho e a data da perda da posse, ônus que incumbia ao autor, nos termos do
artigo 373, I,

Nessa esteira, o ensinamento do Professor
HUMBERTO THEODORO JUNIOR

in Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388).

“ Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

Ainda sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DEFICIÊNCIA DE PROVAS - RECUSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações iniciais e pelos fatos apresentados pelo contexto probatório dos autos
. 2. Para que o pedido de reintegração de posse seja deferido, aquele que se diz molestado deve comprovar a sua posse sobre o imóvel, ocorrência do esbulho/turbação, data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu, não sendo comprovado esses requisitos a improcedência do pedido reintegratório é medida que se impõe”.
(TJMT – RAC no 173008/2016 – 1a Câmara Cível – Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO – julgamento:
04/12/2018
).

Conforme se observa, nas ações de reintegração de posse o ônus de provar a posse anterior e a perda da posse compete à parte autora, a qual deve vir de forma robusta.

No caso em comento, o autor/apelante informa que possui a posse do imóvel registrado junto ao CRI de Vera-MT sob o no da Matrícula 1.900, lavrada às fls. 01F, do Livro n.o 02 – Registro Geral, o qual adquiriu em 01/10/2013, dos antigos proprietários ERASMO CARNEIRO e sua esposa MANUELITA ARAÚJO CARNEIRO, os quais exerciam a posse do imóvel há mais de 20 anos, que somadas pelos antecessores e sucessor, o exercício da posse é mais de 50 anos.

O autor/apelante afirma que os requeridos derrubaram uma parte de mata nativa localizada a partir da divisa entre os imóveis e passaram a utilizá-la como donos, e que passaram a avançar para o restante do imóvel do autor. Inclusive, colocaram um cadeado no portão.

No entanto, a parte demandada afirma que sempre esteve na posse sobre o imóvel. Inclusive, que firmou contrato de arrendamento com terceiros da área de Matrícula n. 902, junto ao CRI local.

As provas orais colhidas aos autos deixam mais dúvidas do que certeza quanto à posse do autor e do alegado esbulho pela parte requerida, conforme transcrevo abaixo:

Testemunha
ZAIR SOUZA SILVA
:

“
(...) Que conhece o Sr. Osmar dos Santos há uns 08 ou 10 anos; que sabe que ele tem uma propriedade rural em Vera; que já levou ele lá; que ele(Osmar) comentou que ele cuidava desta área lá; sou taxista; que levava ele umas três a quatro vezes por mês; desde uns 5 ou seis anos atrás; (...) que ele ia verificar se tava tudo certinho porque ele cuidava da área; na época a área era toda coberta de mato, mas de um tempo para cá não mais; antigamente era só mato; hoje esta área foi mexida, foi aberta e tem plantação em cima; sobre uma parte de área; não sabe dizer quem planta nessa área; o Sr. Osmar ia lá para cuidar para um Sr. Do Paraná, não sei quem é; na época não tinha nadam depois ele construiu uma casinha, não cheguei a ver, o Osmar só comentou; antigamente, na divisa tinha picada, hoje não sei como é; (... ).
ID no 62900060

Testemunha
RONALDO BATISTA DE ALMEIDA
:

“(...)
Que conhece o Sr. Osmar há uns dez anos; que sei dizer que ele tem uma terra em Vera; que foi lá uma vez, ia de vez em quando com ele, fez até uma casinha para ele lá já; que já esteve na área, faz um ano e pouco que foi lá; que quando foi lá, só viu mato, porque onde eu fui fazer a casa era só mato, mas que conversando ele (Osmar) falou que tinha uma área lá que tinha sido aberto, mas não chegou a ver, quando foi era só mato ainda; que não teve problema quando entrou lá; que a casinha foi construída, poucos dias depois o Osmar chegou a comentar que foi desmanchada, mas não foi ver; Quando foi construir não tinha ninguém na área e ninguém impediu a construção; (...) sabe dizer que havia um carreador lá e que as divisas eram feitas com picadas só e essas picadas delimitavam a propriedade; ao lado dessa área, no vizinho, tinha plantação, ele (Osmar) falou pra mim que o vizinho tinha aberto um pedaço que era na área dele.” -
ID no 62900060

Testemunha
ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHÃES
:

(...) Ficou sabendo de uma tentativa de invasão da propriedade, parece que foi estourada uma porteira para invadir a área, que ficou sabendo; que esta porteira não está na propriedade do Sr. Ricieri, mais está aproximadamente uns 200 metros da divisa, que está na propriedade da SODEMA; que não presenciou nenhum fato, in loco, mas sabe de “ouvir dizer” e de um relatório fotográfico; (...) Ao ser perguntado sobre se a área que está falando pertence a mesma do processo e quantos hectares ela tem, afirma não ter conhecimento; que a área que estão falando no processo não é do Sr. Ricieri Francio, que quando fez a medição não tinha vestígio de posse alguma, nunca teve; (...) informou que na área do Sr. Ricieri , em um cálculo estimado, teria 2.940 hectares aproximadamente de área de reserva menos os 400 hectares que estão abertos; afirma ainda que não tem conhecimento se área do processo se é aberta ou fechada, porque nunca soube de área dentro da área do Sr. Ricieri que fosse de uma outra pessoa e nunca viu vestígio de posse, que pelo que percebeu as picadas são todas delimitadas (...) que não sabe dizer da área do processo quem são os lindeiros, porque não conheço a área desse processo; e esclareceu, quando perguntado pelo MM Juiz, que presta serviço para o Sr. Ricieri Francio, e conhece essa área do Ricieri Francio, a área de 2.940 hectares, essa conhece todas as divisas (...), mas não tem conhecimento se a área de 247 hectares fica dentro dessa área de dois mil e pouco e afirma: “ eu nunca tive conhecimento disso, não fica, nunca ouvi, em questão de posse eu nunca vi alguém la dentro dessa área, nunca ninguém teve posse ali”. -
ID no 62900060.

Testemunha da parte demandada
LUCIANA ZANCHETI
:

“(...) Que conhece a propriedade do demandado, a Fazenda Eldorado. Que a área possui cerca de 5.000 há. Que é lindeira da área do demandado. Que o demandado adquiriu a propriedade por volta do ano de 1982. Que o demandado sempre manteve as divisas do imóvel. Que desconhece a posse da área por terceiro. Que as divisas das áreas são cobertas de matas. Testemunha da parte demandada Manoel Rodrigues: Que conhece a área do Sr. Ricieri. Que possui cerca de 4.900 há. Que conhece as divisas da propriedade e os confrontantes. Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos. Que nunca viu o autor na propriedade. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas. Que cuida da área para o demandado. -
ID no 62900060

Testemunha
MANOEL RODRIGUES
:

“(...) Que conhece a área do Sr. Ricieri. Que possui cerca de 4.900 há. Que conhece as divisas da propriedade e os confrontantes. Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos. Que nunca viu o autor na propriedade. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas. Que cuida da área para o demandado.-
ID no 62900060

Portanto, conforme se vê, as testemunhas foram unânimes no sentido de que nunca houve invasão da área, inclusive alguns sequer reconheceram a posse do autor/apelante na área litigiosa.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos concomitantemente os requisitos do artigo 561 do CPC/15, portanto, o recurso do autor neste desiderato deve ser desprovido, consequentemente, sentença singular deve ser mantida.

Por outro lado, quanto ao inconformismo das perdas e danos, procede as alegações do autor/apelante.

Neste particular, o juiz foi bem sucinto ao definir tão somente:

“(...) Uma vez que o demando fora privado de utilizar a sua posse, conforme determinado na liminar de ID 62899230 - Pág. 167, deve a parte demandada ser ressarcida pelas perdas e danos. Neste momento, porém, não há como estipular o montante. Posto isso, deverá ser valorado em liquidação de sentença (...)”.

Ocorre que, em se tratando de perdas e danos, as provas devem ser robusta e contundentes, não bastando meras alegações.

No caso, ausente por completo a prova inequívoca dos danos sofridos pela parte requerida, inclusive, da prova testemunhal se verifica que pelo menos três das testemunhas declararam de que o autor nunca esteve na área, mas sim, a parte requerida. Vejamos:

“(...)
que a área que estão falando no processo não é do Sr. Ricieri Francio, que
quando fez a medição não tinha vestígio de posse alguma, nunca teve
. (...) eu nunca tive conhecimento disso, não fica,
nunca ouvi, em questão de posse eu nunca vi alguém la dentro dessa área, nunca ninguém teve posse ali
(...) -
ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHÃES
:

“(...) Que a área é composta por mato. Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos.
Que nunca viu o autor na propriedade
(...)”
LUCIANA ZANCHETI

“(...) Que a área é composta por mato.
Que tem conhecimento que o demandado possui a posse do bem há cerca de 20 anos
.
Que nunca viu o autor na propriedade
. Que os três vizinhos se respeitam e sabem os limites da posse. Que toda semana vai à propriedade olhar as divisas.
Que cuida da área para o demandado
. (...)”.
MANOEL RODRIGUES

Logo, se sequer apurou-se provas seguras de que a parte autora nunca esteve na área litigiosa, hipótese inclusive defendida pela parte requerida, não há que se falar em perdas.

Sobre o tema:

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTONOMA - SENTEÇA MANTIDA. Os danos materiais, dentre os quais, os lucros cessantes e as perdas e danos, devem ser robustamente comprovados nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra, uma vez que não se presumem.”
(TJMG - AC: 10000212128318001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

“
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NO PONTO. O juízo condenatório a título de danos materiais, tanto na categoria de danos emergentes quanto na de lucros cessantes, pressupõe cabal comprovação do prejuízo suportado, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC. Prerrogativa do magistrado de produzir prova de ofício que se insere no âmbito da discricionariedade judiciária, não consistindo em direito subjetivo do autor. Caso dos autos, ademais, em que o autor postulou o julgamento do feito no estado em que se encontrava, abrindo mão da complementação probatória. Manutenção da improcedência que se impõe. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível No 70075863522, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 27/03/2018).”
(TJRS - AC: 70075863522 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 27/03/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)

Diante da ausência de provas das perdas e danos, procede as alegações do autor, devendo neste item a sentença ser reformada, consequente, o pedido contraposto ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para manter a improcedência da ação reintegração de posse e declarar a improcedência do pedido contraposto.

No mais, diante da sentença reformada em parte, ocorreu a sucumbência recíproca, de
modo que tanto autor como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios, já fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024